Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-95.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. COLABORAÇÃO PREMIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. AFASTADA.
1. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Súmula do STJ. A questão também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Não há falar em lacuna legislativa que justifique a aplicação analógica da fração de diminuição de pena prevista para a colaboração premiada à hipótese de confissão espontânea. 2.1. O reconhecimento da autoria delitiva não ultrapassa a esfera jurídica do próprio réu, enquanto a colaboração premiada é instituto de política criminal dirigido àquele acusado que, por meio de acordo celebrado com os órgãos de investigação, fornece informações privilegiadas capazes de, entre outros resultados, identificar novos fatos e coautores, recuperar o produto do crime ou localizar a vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.